Tribunal: TJDFT
Processo: 0740751-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740751-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: MAURÍCIO FREITA DE VASCONCELOS SOUZA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão ID origem 248911898, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência n. 0717738-93.2025.8.07.0007, ajuizada por MAURÍCIO FREITA DE VASCONCELOS SOUZA, em face do ora agravante. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator